Tribunal: TJDFT
Processo: 0745401-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0745401-97.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ONESIMO BARBOSA DE ANDRADE DESPACHO O autor interpôs Reclamação dirigida ao TJDFT (Id.23107879) Nos termos do art. 18, VI do Regimento Interno do TJDFT, compete à Câmara de Uniformização julgar a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Assim, intime-se o advogado para que distribua a Reclamação, em apartado, à Câmara de Uniformização. Brasília, 10 de fevereiro de 2021.